Tribunal: TJBA
Processo: 8018812-55.2019.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8018812-55.2019.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: TARCISIO PEREIRA DE ANDRADE e outros

Advogado(s)
:
ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO, IAGO DO COUTO NERY, LUCAS LIMA RODRIGUES, THIAGO KASTNER DO NASCIMENTO

APELADO: CIPASA DESENVOLVIMENTO URBANO S.A. e outros

Advogado(s)
:
LUCAS LIMA RODRIGUES, IAGO DO COUTO NERY, THIAGO KASTNER DO NASCIMENTO, ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO

ACORDÃO

EMENTA
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. RECONHECIMENTO DE CULPA EXCLUSIVA DA VENDEDORA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. REJEIÇÃO.

I.

Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos por construtoras contra acórdão que, reformando parcialmente a sentença, reconheceu a responsabilidade exclusiva das vendedoras pelo desfazimento do negócio em razão de atraso superior a 03 (três) anos na entrega de infraestrutura, determinando a restituição integral dos valores pagos.
2. As embargantes alegam vício de omissão e julgamento
extra petita
, sustentando que o tema do atraso da obra não foi objeto da apelação do autor e que deveria prevalecer o rito da Lei nº 9.514/97 (Alienação Fiduciária) em detrimento do CDC.

II.

Questão em discussão:

3. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se o acórdão incidiu em julgamento fora dos limites do pedido ao fundamentar-se no atraso da obra; (ii) se houve omissão quanto à aplicação do Tema 1095/STJ e da Lei nº 9.514/97; e (iii) se as razões recursais visam a mera rediscussão de matéria já decidida.

IV.

Razões de decidir:

4. Inexistência de julgamento
extra petita
, uma vez que o recurso de apelação do autor (ID 96158899) fundamentou expressamente o pleito de restituição integral na culpa da vendedora pelo atraso na entrega da obra por período superior a 3 anos.

5. Realização de
distinguishing
(distinção) em relação ao Tema 1095/STJ: a prevalência da Lei nº 9.514/97 sobre o Código de Defesa do Consumidor restringe-se às hipóteses de inadimplemento do devedor (comprador).

6. Verificada a mora exclusiva da vendedora (credora fiduciária), afasta-se o procedimento de leilão extrajudicial e aplica-se a Súmula nº 543 do STJ, que impõe a imediata e integral restituição das parcelas pagas ao consumidor.

7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do acerto ou desacerto do mérito do julgado, sendo vedada a reapreciação de provas ou teses jurídicas quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

8. Prequestionamento ficto configurado nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese:

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 492, 1.022 e 1.025; Lei nº 9.514/97, arts. 26 e 27; CC, art. 475.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 543; STJ, Tema Repetitivo nº 1.095; STJ, REsp nº 1.739.994/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 11.05.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração, ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator